Tribunal: STF
Processo: MS 31889
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual concedi a segurança.



    Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de obscuridade no pronunciamento.



    Afirma que o ponto sobre o qual requer seja elucidado diz respeito às situações nas quais postulada a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída para os que se aposentaram ou se desligaram do Ministério Público após 1º de outubro de 2007, data do reconhecimento administrativo.



    Segundo argui, apesar de no pronunciamento impugnado constar o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que ressalvou a situação dos que se aposentaram após 1º de outubro de 2007, isso não ocorreu, o que poderia inviabilizar o pedido daqueles que se aposentaram após a mencionada data.



    Pugna, ao fim:



    [...] pelo conhecimento e pelo subsequente provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de, sanada a obscuridade apontada, sejam esclarecidos os pontos acima levantados. 



    A impetrante se manifestou sobre o recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado da União, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo necessário o acolhimento parcial dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos, mas sem efeitos infringentes.



    O Conselho Nacional do Ministério Público reconheceu, em 1º de outubro de 2007, o direito de os membros da carreira que se aposentassem ou tivessem extinto seu vínculo com a instituição receberem em pecúnia eventuais licenças-prêmio não usufruídas (processo n. 0.00.000.000652/2006-48). Antes disso, a conversão do benefício em dinheiro era admitida apenas em caso de falecimento.



    Em 11 de dezembro de 2012, o Conselho julgou parcialmente procedente o PCA n. 0.00.000.000157/2012-87, para fixar, como marco inicial da contagem para a prescrição, a data da aposentadoria ou do afastamento do interessado, e não a do reconhecimento administrativo do direito, mantido, todavia, o decidido em processos anteriores nos quais adotado o dia 1º de outubro de 2007 como a data de início do prazo.



    Essa decisão foi objeto de mandado de segurança impetrado pela Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT), só em relação aos membros do MPDFT aposentados antes de 1ºde outubro de 2007, conforme está na petição inicial (eDoc 1) e nas contrarrazões aos embargos (eDoc 67).



    Consta da decisão embargada que “membros do Ministério Público que se aposentaram sem usufruir licença-prêmio se veriam em desvantagem acaso computados os 5 (cinco) anos do prazo prescricional a partir do afastamento ou da aposentação. Ora, se o direito não existia, não podia ser pleiteado, sob pena de configurar-se até mesmo violação à isonomia”.



    Outrossim, afirmou-se que “o prazo para a prescrição em tela deve ser exteriorizado na data da sessão administrativa que autorizou a conversão do benefício em dinheiro, isto é, 1º de outubro de 2007. Se antes dessa data não havia, na seara administrativa, previsão do pagamento da verba, não há como impor ônus ao associado da entidade autora que, de boa-fé, não haja formulado requerimento administrativo nesse sentido”.



    Quanto ao ponto específico, a Procuradoria-Geral da República destaca no parecer:



    [...]



    Àqueles que se aposentaram até 1º.10.2007 tem o direito de que o prazo prescricional para o requerimento da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia comece a transcorrer a partir da referida data, quando houve a interrupção/renúncia do prazo prescricional.



    Aos aposentados após essa data, no entanto, há de ser aplicada a regra de que o início do cômputo ocorre na data da aposentadoria, quando nasce o direito, conforme a melhor hermenêutica. Portanto, o direito dos impetrantes representados pela associação autora do presente mandamus não decorre da discussão isolada em torno do termo a quo do prazo prescricional, mas sim em torno do marco interruptivo surgido em 2007 e da preservação da segurança jurídica.



    (Grifei)



    A leitura permite aferir que o objeto da presente ação se refere apenas ao direito dos membros do Ministério Público, aposentados ou desligados do órgão antes de 1º de outubro de 2007, converterem em pecúnia a licença-prêmio, não obstante ter sido mencionado, de forma breve, que o direito dos aposentados após essa data é a da passagem para a inatividade ou do desligamento do órgão.



    Reconhecer expressamente que, para aqueles que se aposentaram ou se desligaram do Ministério Público após 1º de outubro de 2007, o termo inicial da prescrição é contado a partir da aposentadoria ou do desligamento implica proferir decisão extra petita.



    3. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para prestar os esclarecimentos acima, sem lhes atribuir efeitos infringentes.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente